Tribunal: TJES
Processo: 0008397-59.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008397-59.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: 3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra sentença que extinguiu processo de execução por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), diante da não citação dos executados e da inércia do exequente após intimação para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de citação dos executados, sem prévia intimação pessoal do exequente, está em conformidade com a legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação dos executados configura causa de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme o art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de extinção por abandono do processo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Trata-se de hipótese distinta, em que a parte exequente não adotou as medidas necessárias para a citação, mesmo após intimação regular por meio eletrônico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica ao afirmar que, em casos de extinção por ausência de pressuposto de constituição do processo (como a falta de citação), não é necessária a intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação de seu advogado.

No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para promover a citação dos executados e não se manifestou no prazo concedido, configurando a inércia que fundamenta a extinção do feito, sem que tal decisão importe em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação dos executados constitui causa de extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do mesmo diploma legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e §1º; 280, §2º (CTB).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 23/8/2019; TJES, Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 18/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008397-59.2018.8.08.0021 APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADO: 3 ESTRELAS COMÉRCIO e SERVIÇOS LTDA. e JEFFERSON PEREIRA CLAUDIANO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação de execução ajuizada em face de
3 ESTRELAS COMÉRCIO e SERVIÇOS LTDA. e JEFFERSON PEREIRA CLAUDIANO,
que julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões (id. 9247535) sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de provimento do recurso, porquanto a sentença terminativa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para correção do vício.

Assim, requer a anulação do
decisum
e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, mediante intimação pessoal para promover os atos necessários ao andamento processual.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente apelo desafia sentença que, após infrutíferas tentativas de citação, extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

Infere-se dos autos que o advogado do apelante foi regularmente intimado pela via eletrônica para impulsionar o processo e promover a citação, deixando, todavia, transcorrer
in albis
o prazo (fls. 198/200).

Sob tais premissas, não vislumbro equívoco na sentença proferida com fundamento no 485, IV, do CPC, porquanto “
a intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
”
(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3.
Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

É o entendimento, também, deste egrégio Sodalício:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não prospera a alegação de ausência de intimação da parte para ciência e manifestação acerca dos espelhos de consulta dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, juntados aos autos, quando consta dos autos a respectiva certidão de intimação. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.
[...] A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. (AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.) No mesmo sentido: REsp n. 2.054.603, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/04/2023. 3. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000407-66.2019.8.08.0058. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 18/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.
3. No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos apelados, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o apelante quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos de processuais e das respectivas certidões. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES. Apelação Cível nº 0001628-98.2019.8.08.0021. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 29/09/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)